Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-29.2022.8.11.0086
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001367-29.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAMAR DE JESUS DANTAS - CPF: 969.038.995-53 (APELADO), EDINALDO SANTOS CHAGAS - CPF: 019.085.945-86 (APELADO), EVERTON UCKER WELZEL - CPF: 976.347.941-04 (APELADO), FABIANO SANTOS DA SILVA - CPF: 051.667.125-10 (APELADO), JOAO VITOR DA CONCEIÇÃO SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ADENILSON DOS SANTOS - CPF: 068.110.345-05 (APELANTE), JOAO VITOR DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 088.946.995-44 (APELANTE), REURI FLAVIO DE FREITAS - CPF: 078.950.999-73 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO SANTOS CHAGAS - CPF: 019.085.945-86 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON UCKER WELZEL - CPF: 976.347.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR DE JESUS DANTAS - CPF: 969.038.995-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANANIAS MARCELINO - CPF: 047.270.446-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO SANTOS SILVA (VÍTIMA), FABIANO SANTOS DA SILVA - CPF: 051.667.125-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ADENILSON DOS SANTOS - CPF: 068.110.345-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE
– DOSIMETRIA – AUMENTO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fração de 1/8 adotada para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade é proporcional e adequada e não destoa do entendimento admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no caso em que a exasperação em fração superior se encontra devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

Conforme o entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal se a confissão for utilizada para fundamentar a condenação, condição não verificada no caso dos autos.

A despeito das disposições constantes no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, a análise da detração deverá ser feita pelo juízo da execução penal, pois, no caso concreto, o período de custódia cautelar é irrelevante para fixação do regime prisional, já que o réu é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por
João Vitor da Conceição Santos
, visando a reforma da sentença proferida pela Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum/MT que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, desclassificou o crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal grave, dando-o como incurso nas sanções do delito tipificado no art. 129, §1o, incisos I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa requer a redução da pena basilar, com a fixação de 1/6 para a circunstância judicial considerada desfavorável pelo juízo singular. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão e a sua compensação com a agravante da reincidência, assim como a realização da detração penal para fins de fixação de regime prisional mais brando (Id. 168734028).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja alterado o regime de cumprimento da pena para a modalidade semiaberta, em razão da detração (Id. 168734031).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id.

173534678).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na aplicação da pena base acima do mínimo legal em virtude da valoração negativa
da circunstância judicial relativa à culpabilidade do réu na fração de 1/8 (um oitavo)
, bem como no fato de o magistrado
a quo
não ter reconhecido a atenuante da confissão e não ter aplicado a detração penal.

O recurso não merece acolhimento.

Em relação ao pleito de readequação da pena basilar, constata-se que na primeira fase, o magistrado
valorou negativamente a circunstância judicial relativa à culpabilidade do réu, acrescendo à pena mínima a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

Vejamos o excerto atinente à dosimetria aplicada na sentença em relação ao apelante:

“[...] O art. 129, § 1o, I, do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos.

A culpabilidade do agente é acentuada em relação ao usual do delito, já que segundo a vítima e todas as testemunhas oculares, os réus teriam invadido a casa da vítima apenas com o intuito de praticar o delito, sem que houvesse qualquer causa contemporânea aos fatos que sumariamente pudesse motivar esse comportamento
.

O réu é reincidente, o que será considerado na fase apropriada da dosimetria e não ostenta outros antecedentes.

Sem elementos nos autos quanto à sua conduta social ou personalidade.

A motivação do crime não restou suficientemente esclarecida.

As circunstâncias do delito constitui agravante específica e será considerada na fase apropriada da dosimetria.

As consequências do delito são normais do tipo.

Sem elementos suficientes para afirmar que a conduta da vítima tenha contribuído para o delito.

Portanto, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena-base de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, já que uma das oito circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP foi considerada negativa no caso concreto: a culpabilidade.
[...]”
Destaquei

Nessa esteira, verifica-se que a fração de 1/8 adotada para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade é proporcional e adequada e não destoa do entendimento admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no caso em que a exasperação em fração superior se encontra devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

A propósito, a jurisprudência do STJ acerca do assunto:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE.
ADOÇÃO DE UM OITAVO DO INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO TIPO PENAL. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado. 2. "Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente" ( AgRg no AREsp n. 2.063.942/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2073621 DF 2022/0046554-7, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1799289 DF 2020/0298098-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021) Destaquei

No mesmo sentido, o entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO, PELA VÍTIMA, CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO PELOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS APURAÇÕES – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES –
ACEITAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO QUANTUM DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
– REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – SANÇÃO PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM PATAMAR PROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
À míngua de parâmetros legais para a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite, por exemplo, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável
. Constatada a proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, é inviável o acolhimento do pedido de redução da reprimenda pecuniária.”
(TJ-MT - APR: 00000084720128110010, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PENA-BASE –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FRAÇÃO ADOTADA DE 1/8 SOBRE O MÍNIMO DA PENA – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE QUE REFERIDA FRAÇÃO SEJA DE 1/6 DO MÍNIMO LEGAL OU DE 1/8 ENTRE O INTERVALO DA MÍNIMA E DA MÁXIMA – PRECEDENTES DO STJ
– REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PENA IMPOSTA INFERIOR A 8 ANOS – INEXISTÊNCIA DE PECULIARIDADES QUE AUTORIZAM O AGRAVAMENTO PARA O FECHADO – CONDENAÇÃO POR REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS – INVIABILIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO DE FORMA EFETIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 sobre o mínimo legal não se revelam obrigatórias, porque o que se exige do sentenciante é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena, o que se tem no presente caso.
A existência de circunstância judicial desfavorável pode justificar a fixação do regime prisional fechado mesmo que o agente seja primário e que seja fixada pena privativa de liberdade em quantum inferior a 8 anos de reclusão, entretanto, tal conclusão demanda a análise do caso concreto, para se aferir a efetiva necessidade do regime mais gravoso para a reprovação e prevenção dos crimes. Diante da ausência de comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela vítima, inviável se torna a condenação à reparação por danos.”
(N.U 0047651-55.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023) Destaquei

É importante consignar também que, para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal e, também, à indicação concreta das razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos, como aconteceu no caso em liça.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Assim, não há ilegalidade alguma na aplicação da pena-base, pois, além de o Código Penal silenciar quanto à fração a ser adotada para a majoração ou redução da pena na primeira e na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante utilizou-se de fundamentação idônea para justificar o acréscimo da pena-base na fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, o que vai ao encontro dos precedentes do STJ.

No que concerne ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão e a sua compensação com a agravante da reincidência, melhor sorte não socorre ao apelante.

Isso porque, inobstante a possibilidade de compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, na hipótese dos autos, a confissão do apelante em nada contribuiu para a elucidação dos fatos, pois o juízo utilizou-se dos depoimentos das testemunhas oculares e da própria vítima sobrevivente para formar a sua convicção, testemunhos estes divorciados da versão apontada pelo apelante, no sentido de que teria empurrado a vítima para se livrar de injusta agressão.

Conforme o entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal se a confissão for utilizada para fundamentar a condenação, condição não verificada no caso dos autos.

Ademais, como bem ponderou o representante ministerial, para a incidência da atenuante da confissão, “faz-se necessário que ela seja fruto de arrependimento sincero e da lealdade processual, devendo haver a franca intenção de auxiliar na apuração dos fatos”, o que não ocorreu no caso concreto.

A propósito, os precedentes desta Câmara Julgadora acerca do assunto:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA DO DELITO – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADO O ROUBO NA FORMA CONSUMADA – INVERSÃO DA POSSE DO BEM – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO OU A SUA REDUÇÃO – EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA DO PATAMAR DE AUMENTO DA PENA BASILAR –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE
–CONFISSÃO RETRATADA – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Quando o agente confessa a prática delitiva, de forma parcial ou qualificada, ou até mesmo quando há retratação, é possível a incidência da atenuante descrita no art. 65, III, “d”, do Código Penal,
desde que utilizada para a formação do convencimento do julgador para amparar a condenação
.”
(N.U 0026783-61.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022) Destaquei

Por fim, o pleito de realização da detração penal para fins de fixação de regime prisional mais brando também não encontra guarida.

É que, no caso dos autos, o apelante sequer faz jus à fixação do regime semiaberto, pois além de ser reincidente, ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A rigor do que preceitua a Súmula 269 do STJ, a fixação do regime semiaberto ao condenado à pena igual ou inferior a quatro anos é admissível quando favoráveis as circunstâncias judiciais, hipótese não verificada no caso em comento.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO CONCRETO E IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Correto o regime fechado para o início de cumprimento de pena, posto, embora tenha sido fixado o montante inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aferido desfavoravelmente a circunstância judicial relativa à culpabilidade. Inteligência do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c/c o art. 59, ambos do Código Penal CP. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no HC: 691047 SP 2021/0282416-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. FORMA QUALIFICADA. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a habitualidade delitiva do réu, caracterizada pela reincidência, e a prática do delito em sua forma qualificada, constituem fundamento suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 2.
Ainda que a pena final não supere 4 anos de reclusão, trata-se de réu reincidente, cuja pena-base foi fixada acima do mínimo legal, inexistindo, pois, ilegalidade na fixação do regime fechado
. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1894601 SP 2020/0233613-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021) Destaquei

Assim, a despeito das disposições constantes no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, a análise da detração deverá ser feita pelo juízo da execução penal, pois, no caso concreto, o período de custódia cautelar é irrelevante para fixação do regime prisional, já que o réu é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023